Tribunal: TJMT
Processo: 1004305-95.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004305-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.085.521-79 (AGRAVADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), JADSON GONZAGA MORENO - CPF: 005.051.242-03 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDO MORAIS DE LIMA - CPF: 031.647.199-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES - CPF: 703.648.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – URGÊNCIA E RISCO DE INUTILIDADE AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que não conhece de Embargos de Declaração não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC vigente, bem como não é cabível interpretação extensiva, nos termos do precedente firmado no REsp nº. 1696396/MT, dada a ausência de demonstração da urgência e do risco de inutilidade de eventual recurso de apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1004305-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLARO S.A.

AGRAVADO:

RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
CLARO S.A.
contra decisão monocrática desta Magistrada (id. 81118974), que não conheceu do instrumento manejado pela mesma, em que se pretendia reformar a decisão
a quo
que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela empresa de telefonia.

Em suas razões recursais, sustenta que o agravado, Sr. Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues, propôs a Ação de Reivindicação de Posse originária em favor do Sr. Vanildo Morais de Lima e da Embratel TVSAT Telecomunicações, com o intuito de reivindicar a posse de imóvel situado no município de Campo Verde/MT, que afirma ter herdado por herança após inventário de sua falecida genitora, e que supostamente estaria sendo utilizada indevidamente pelos réus.

Posteriormente a isso, aduz que o agravado emendou a inicial denominando a ação de origem como “Ação de Arguição de Falsidade Material de Documento Particular de Venda e Compra c/c Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico” em face de Regina de Oliveira Brito e Vanildo Morais de Lima, cuja emenda foi recebida pelo julgador monocrático, determinando a substituição do polo passivo.

Menciona que, mesmo com esta alteração, ainda assim a Embratel TVSAT foi citada nos autos originários, tendo apresentado, portanto, a sua defesa, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que jamais firmou qualquer contrato de locação em relação ao imóvel objeto da lide.

Descreve que foi proferida decisão saneadora no feito afastando a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela ora agravante, determinando-se, via de consequência, o depósito em juízo do valor correspondente ao pagamento dos aluguéis, do qual não entende como devido.

Esclarece que pediu a reconsideração do referido
decisum
, que, no entanto, foi indeferida.

Argumenta então que o autor da ação de base se manifestou no juízo de primeiro grau informando que a Embratel teria desocupado o imóvel objeto da lide, o que verbera não ser verdade, pois não foi ela quem locou o imóvel, mas sim seu representante legal, cujas personalidades não se confundem.

Diante disto, anuncia que o juízo ‘a quo’ proferiu nova decisão determinando a intimação dos requeridos, indistintamente, para realizar o pagamento dos aluguéis do imóvel objeto da ação, o que motivou a oposição de aclaratórios por parte da aqui agravante, justificada na existência de vício de omissão, amparada no argumento de que a EMBRATEL TVSAT não é parte legítima da relação jurídica de direito material controvertida, de modo que, no seu entender, não possuiria qualquer a obrigação quanto ao pagamento de aluguéis devidos ao autor-agravado.

Informa que os embargos declaratórios foram tempestivamente opostos, todavia, o togado singular não conheceu do recurso, sob o fundamento de que a matéria já fora analisada em outras oportunidades.

Em contrapartida, discorre que os embargos de declaração não devem ser conhecidos apenas quando intempestivo, o que não é o caso dos autos, razão pela qual interpôs o agravo de instrumento visando que o recurso integrativo fosse conhecido, aplicando-se o efeito interruptivo disposto no art. 1.026 do CPC, possibilitando a devolução do prazo recursal da ré-agravante para impugnar a decisão.

Assevera que essa d. Relatoria, ao deixar de conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto pela mesma, entendeu que a decisão proferida pelo juízo ‘a quo’ não seria recorrível por este meio, uma vez que a matéria em questão não estaria prevista no rol do art. 1015, CPC, do qual discorda veementemente, justificando, para tanto, que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, cujos efeitos são considerados válidos a partir de 19 de dezembro de 2018.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam conhecidos os embargos de declaração opostos na origem, “
aplicando-se o efeito interruptivo disposto no art. 1.026 do CPC, possibilitando a devolução do prazo recursal da ré para impugnar a decisão de fls. 270
” (sic) (id. 83635985).

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O -
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por meio do presente recurso pretende a empresa agravante a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja ordenado o processamento do instrumento manejado pela ora recorrente, e, ao seu final, seja dado provimento ao mesmo.

Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pela agravante não são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Cumpre esclarecer que a parte agravante, inconformada com a decisão que inacolheu os embargos de declaração opostos na ação originária, fundamentada no não cabimento contra matéria já decidida, interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade.

A decisão do Juízo a quo objeto do instrumento manejado pela parte recorrente foi proferida em 03/02/2021,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A questão, mais uma vez levantada pela Requerida Embratel, já foi analisada em outras oportunidades, razão pela qual NÃO CONHEÇO dos declaratórios. No mais, CUMPRA-SE integramente a última decisão (...)”
– Id 79672996

A decisão combatida foi proferida
após
a publicação do acórdão do REsp nº. 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Na ocasião, o STJ fixou a tese de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

O artigo 1.015 do CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Da leitura do dispositivo, verifica-se que não consta do rol a decisão que não conhece de embargos declaratórios, motivo pelo qual o presente recurso se mostra mesmo inadmissível.

Ressalta-se, ademais, que ainda que o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.696.396/MT tenha possibilitado a ampliação desta lista nos casos que demandem imediata apreciação, haja vista o risco de inutilidade do julgamento na seara recursal, ainda assim tenho que a irresignação da parte recorrente não merece subsistir.

Isso porque se fazia necessário analisar o requisito da
urgência
e o
risco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
para aferir se o recurso é cabível ou não, circunstâncias essas que não se verifica na espécie.

É que, no caso
sub judice
, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, a urgência e o risco de inutilidade
não
estão presentes, na medida em que a ação de base ainda não encontra-se sentenciada, de modo que a ora agravante ainda terá a oportunidade de devolver a matéria questionada naqueles aclaratórios (ilegitimidade passiva) em recurso de apelação, consoante disposição do art. 1.009, § 1º, do CPC/15.

Portanto, não é cabível interpretação extensiva, nos termos do precedente firmado no REsp nº. 1696396/MT, uma vez que, para isso, há de se estabelecer correlação com uma das hipóteses descritas nos incisos do rol posto no sobredito art. 1.015 do CPC/15, além da urgência e do risco de inutilidade, aqui, ausentes.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO –
NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIIOS POR SEREM INTEMPESTIVOS – DECISÃO NÃO RECORRÍVEL POR ESTA VIA
(ART. 1.015 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que não conhece Embargos de Declaração não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC.”
(TJ-MT 10208871020208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

Eis aqui precedente de outro Tribunal Pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Aplicação do disposto no artigo 1.015 do NCPC que limitou o cabimento do agravo de instrumento apenas contra determinadas decisões interlocutórias.
A decisão que rejeita os embargos declaratórios não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do NCPC
. A interposição de novos embargos declaratórios seria o recurso cabível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70076258243, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 07/03/2018)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021